Tribunal: STJ
Processo: 7052861-85.2019.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627087 - RO(2024/0157894-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SISTEMA RONDONIA DE RADIO LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
AGRAVADO
: AIDEE MARIA MOSER TORQUATO LUIZ
ADVOGADOS
: MARACÉLIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE -
RO001692
INTERES.
: FABIO WILLIANS DE BRITO CAMILO
INTERES.
: ALESSANDRO LUBIANA
ADVOGADO
: PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA - RO004902
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INOVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO AGRAVO INTERNO NO PONTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A alegação de dissídio jurisprudencial se trata de inovação recursal, pois
não alegada no recurso especial, no modo que não comporta conhecimento.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno parcialmente conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Documento eletrônico VDA54641810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b891ef3b-e0fa-47e9-b197-4b6ebca68bc1

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b891ef3b-e0fa-47e9-b197-4b6ebca68bc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627087 - RO (2024/0157894-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SISTEMA RONDONIA DE RADIO LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
AGRAVADO
: AIDEE MARIA MOSER TORQUATO LUIZ
ADVOGADOS
: MARACÉLIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549

GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641

NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE -
RO001692
INTERES.
: FABIO WILLIANS DE BRITO CAMILO
INTERES.
: ALESSANDRO LUBIANA
ADVOGADO
: PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA - RO004902
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INOVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO AGRAVO INTERNO NO PONTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A alegação de dissídio jurisprudencial se trata de inovação recursal, pois
não alegada no recurso especial, no modo que não comporta conhecimento.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno parcialmente conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53682151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:48
Código de Controle do Documento: 6d1f1a2d-e739-4ba5-aa9b-c6af97887bf6

Trata-se de agravo interno (fls. 750-759) interposto por SISTEMA RONDÔNIA
DE RÁDIO LTDA contra decisão desta relatoria, que negou provimento ao agravo em
recurso especial (fls. 735-738).
Em suas razões, a parte alega que sua pretensão não justifica a aplicação do
óbice da
pois pretende a "
Súmula n. 7/STJ,
revaloração jurídica da prova e dos fatos e à
" (fl. 752), com o afastamento de sua condenação
aferição da correta aplicação do direito
ao pagamento de indenização por danos morais à parte recorrida ou a mitigação do valor.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 932-936).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, consigno que o recurso especial interposto pela parte agravante
não se deu com base em dissídio jurisprudencial (fls. 501-517), de forma que a alegação
de vício no julgamento do agravo em recurso especial em relação à divergência
jurisprudencial, conforme consta à fl. 756 do agravo interno, trata-se de inovação recursal
e, nesse ponto, o recurso de agravo interno não será conhecido.
No mais, a parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
735-738):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por SISTEMA RONDÔNIA
DE RÁDIO LTDA contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ (fls. 570/571).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 478):
Agravo interno em apelação cível. Indenização. Programa de rádio.
Ofensas à honra subjetiva e objetiva da pessoa. Cunho depreciativo.
Intenção
de
sensacionalismo.
Delitos
de
sentido.
Dano
moral. Quantificação arbitrada. Razoável e proporcional.
Estando demonstrado nos autos por meio da situação e do contexto
factual que o programa ultrapassou os limites da liberdade de imprensa,
ultrapassando o
por meio do acometimento de delitos
animus narrandi
de expressão atingindo a honra objetiva e subjetiva da autora, o qual
tinha como finalidade depreciar à imagem e a pessoa em si, buscando
sensacionalismo, enseja dano passível de indenização.
O valor do
o arbitrado mostra-se adequado, razoável e
quantum
proporcional considerando sentir da pessoa, sua função na via pública e
a repercussão no meio privado e público, o que inviabiliza a
redução pretendida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 494-499).
Documento eletrônico VDA53682151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:48
Código de Controle do Documento: 6d1f1a2d-e739-4ba5-aa9b-c6af97887bf6

Nas razões do recurso especial (fls. 501-517), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
, uma vez que tais dispositivos "
(i) arts. 27 e 49 da Lei n. 5.250/1967
prescrevem que a responsabilidade só nasce quando o agente se conduz com
dolo ou culpa e causa prejuízo a alguém e que, se a matéria jornalística se
ateve a tecer críticas prudentes (animus criticando) ou a narrar fatos de
interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das 'excludentes de
'" (fl. 508), não se falando em responsabilização civil por ofensa à
ilicitude
honra, mas em exercício regular do direito de informação;
, sustentando "
(ii) art. 186, 187 e 927 do CC
a ausência de responsabilidade
" (fl. 515); e
civil da Recorrente
, para que seja reduzido o valor fixado como indenização à
(iii) art. 944 do CC
agravada.
No agravo (fls. 676-681), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 719-722).
É o relatório.
Decido.
O agravo não comporta provimento. Vejamos:
A questão em tela se refere à decisão tomada em sede de Agravo Interno que
foi provido nos termos do voto divergente do Des. Alexandre MIguel (fl. 475), o
qual confirmou a sentença proferida em 1o grau e condenou o ora recorrente
SISTEMA RONDÔNIA DE RÁDIO LTDA) juntamente com FÁBIO WILLIANS
DE BRITO CAMILO e ALESSANDO LUBIANA ao pagamento de indenização
por dano moral praticado em face da parte ora recorrida AIDEE MARIA
MOSER TORQUATO LUIZ:
Extrai-se da decisão guerreada, ao manter a sentença originária (fls. 466-468):
Portanto, entendendo que o contexto das falas mencionadas nos autos
vai para além da liberdade de expressão e atingem a privacidade,
personalidade, honra e imagem da apelada, por conter intuito difamatório
e injurioso, rogo vênia ao eminente relator para desacolher a apelação,
dando, portanto, provimento ao agravo interno.
Quanto ao valor do dano moral arbitrado e sem maiores delongas,
entendo adequado e dentro daquilo que foi objeto das conjecturas dos
autos.
Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao Relator, voto no sentido de
dar provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e
negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em seus termos.
A decisão de 1o grau, confirmada pela decisão ora objurgada, após a análise
das provas constantes dos autos quantificou a condenação de FABIO
WILLIANS DE BRITO CAMILO, ALESSANDRO LUBIANA e SISTEMA
RONDONIA DE RÁDIO LTDA - ME ao pagamento solidário de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da
recorrida, nos seguintes termos (fl. 253):
Destarte, restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta dos
requeridos e os danos sofridos pela parte autora, sendo cabível a
responsabilização civil daquela.
Documento eletrônico VDA53682151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:48
Código de Controle do Documento: 6d1f1a2d-e739-4ba5-aa9b-c6af97887bf6

Desta forma atendendo aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para que a condenação atinja seus objetivos, bem ainda
considerando a forma gradual das divulgações e o horário em que elas
ocorriam além das chamadas diárias para essa divulgação, entendo
razoável e proporcional o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a
título de indenização individual como medida punitiva e pedagógica,
utilizando os
parâmetros seguidos pelo STJ.
Rel. Ministro Luis
REsp 1897338/DF,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
24/11/2020,
05/02/2021
O agravante se insurge contra a condenação, alegando que não agiu com dolo
ou culpa, mas no exercício regular do direito de informação. Aduz a ausência
de sua responsabilidade civil no caso e requer, ainda, a redução do valor
fixado como indenização por dano moral.
No caso, as impugnações feitas pelo agravante requerem nova análise de
provas. Consta nos autos a análise probatória do Tribunal de origem para a
tomada da decisão guerreada (fl. 467):
A narrativa divulgada dispôs que o agravado Fábio, antes de divulgar os
áudios atribuídos à agravante, comentou que a apelada “parece uma
apresentadora de YouTube” (11min10s) e a compara de forma
desrespeitosa, fazendo referência ao seu primeiro nome ao
correspondente a uma árvore, referindo-se a autora como “Dra. Ipê”
(11min31s) e quando o agravado Alessandro afirmou (11min15s) que
“essa promotora, ela aparece num vídeo, num outro vídeo que nós não
divulgamos porque não é assunto jornalístico, dançando altas horas da
madrugada com um delegado, acho que é essa né?”. E (12min23s) “é
aquela que aparece dançando com aquele delegado que fala é hoje, é
hoje, hoje tem!”
Há como sentir que a notícia ultrapassou os limites da liberdade de
imprensa, extrapolando o animus narrandi e atingindo a honra objetiva e
subjetiva da autora.
A conduta dos agravados não está protegida pela liberdade de
expressão, quando demonstrado que a matéria buscava maliciosamente
colocar em dúvida a parcialidade da autora na operação mediante uma
relação com o delegado que estava no caso.
Ademais, se as palavras dispendidas à autora/apelada não tivessem
qualquer intenção de ofender, haveria de ter partido de um raciocínio
bem elaborado, de modo coerente, com um método de persuasão e
exigia, obrigatoriamente, um tratamento respeitoso, pois o respeito não
se limita apenas à forma, mas, sim, também como opinião formada.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à necessidade de
existência ou não de ato ilícito do agravante, bem como analisar sua
responsabilidade civil frente ao caso, nesta hipótese, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta
Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA53682151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:48
Código de Controle do Documento: 6d1f1a2d-e739-4ba5-aa9b-c6af97887bf6

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
".
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos anteriormente
analisados, na tese de que "não pretende rediscutir o que foi dito (pelos jornalistas), mas
sim se o que foi dito, dentro do contexto fático já delineado, configura ilícito civil capaz de
" (fl. 753), o que levaria ao afastamento do óbice da
gerar indenização
Súmula n. 7/STJ,
pois não haveria necessidade de revolvimento da prova produzida, mas apenas sua
revaloração.
Razão não lhe assiste, como exposto com precisão na decisão ora combatida
e acima reproduzida como razões de decidir.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, na
extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:48
Código de Controle do Documento: 6d1f1a2d-e739-4ba5-aa9b-c6af97887bf6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.627.087 / RO
Número Registro: 2024/0157894-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70528618520198220001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO WILLIANS DE BRITO CAMILO
AGRAVANTE : ALESSANDRO LUBIANA
ADVOGADO
: PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA - RO004902
AGRAVANTE : SISTEMA RONDONIA DE RADIO LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
AGRAVADO
: AIDEE MARIA MOSER TORQUATO LUIZ
ADVOGADOS : MARACÉLIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE - RO001692
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SISTEMA RONDONIA DE RADIO LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
AGRAVADO
: AIDEE MARIA MOSER TORQUATO LUIZ
ADVOGADOS : MARACÉLIA LIMA DE OLIVEIRA - RO002549
Documento eletrônico VDA54623031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: 42dfb928-27a3-4b5a-8836-a1ae7b012c76

GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO002641
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES TOMASETE - RO001692
INTERES.
: FABIO WILLIANS DE BRITO CAMILO
INTERES.
: ALESSANDRO LUBIANA
ADVOGADO
: PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA - RO004902
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54623031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: 42dfb928-27a3-4b5a-8836-a1ae7b012c76